Tribunal: CARF
Processo: 10783.914348/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914348/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MINERACAO CAPIXABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 21/11/2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
REINTEGRA. PRODUTOS BENEFICIADOS. TIPI. CÓDIGOS.
Os produtos que dão direito ao crédito do REINTEGRA, identificados pelo
código da TIPI, são aqueles relacionados no Anexo I do Decreto no
7.633/2011.
TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914348/2012-11
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/REC, com os
acréscimos devidos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou o crédito pleiteado no PER/DCOMP
31911.75216.211112.1.5.17-4071. O pedido de crédito, relativo ao Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA,
totalizou R$ 1.783,67, tendo sido negado em sua totalidade por meio do Despacho
Decisório no 041868590.
A decisão foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados em que
teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme considerações iniciais
constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls. 16 e 17):
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais, das
Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na pasta Crédito
do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação geram
direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação." Da
análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes inconsistências, tal como
expresso no documento:
“No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
[...]
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
[...]”
Em decorrência das inconsistências apuradas, não foi reconhecido o crédito pleiteado.
Intimada do despacho decisório em 22/01/2013, e-fls. 59, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade e documentos em 20/02/2013, juntados às e-fls. 2 a 58,
alegando em síntese que:
1. A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente;
2. As inconsistências apontadas não encontram fundamentos no Decreto no 7.633/2011,
uma vez que este especifica, em seu Anexo, os produtos exportados que dariam direito a
crédito do Reintegra, o que contemplaria a NCM dos produtos constantes das notas
fiscais;
3. Que teria utilizado os CFOP 7102, 6502 e 7127 por erro cometido pelo setor
administrativo da empresa e que o CFOP correto seria o 7101, ao que pugna pela
produção de prova pericial com o objetivo de comprovar a realização de processo
industrial que evidenciaria ter havido um simples erro material no preenchimento do
CFOP.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

4. Que teria direito à correção monetária de seu crédito com base na Taxa SELIC (cita
jurisprudências);
5. Requer, por fim, o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, a reconsideração
das notas fiscais apresentadas, reconhecendo-se a totalidade do crédito Reintegra
pleiteado, e que se corrija o crédito pela Taxa SELIC desde a data do pedido de
ressarcimento, compensando-se os tributos vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo
ressarcido em espécie ao contribuinte.
Em continuidade, o órgão de primeira instância administrativa julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, em síntese, sob os fundamentos de que:
1. Embora tenha sido aventada pela defesa, a questão de um suposto erro
cometido no preenchimento do CFOP da operação não seria determinante
para o resultado da decisão recorrida, motivo pelo qual também se nega a
produção de prova pericial para a verificação do mencionado equívoco;
2. Desde a época dos fatos tratados nos autos, a sistemática normatizada no
âmbito da RFB seria no sentido de que eventual pagamento de pedido de
restituição preceder-se-ia da verificação de ausência de débitos perante a
Fazenda Nacional e da quitação de eventuais débitos mediante
compensação de ofício, além de prever a atualização do crédito com a
utilização da Taxa Selic, nos pedidos de restituição, ressarcimento e
declaração de compensação.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 08/10/2020, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
anexado ao presente processo.
Em 06/11/2020, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual, em sede de
preliminar, alega-se a ocorrência de prescrição intercorrente e, quanto ao mérito, em síntese, são
ratificadas as razões já apresentadas na peça que veiculou a Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
A bem de delimitar a matéria aqui tratada , conforme consta em relatório, o
Recurso Voluntário versa sobre pedido de ressarcimento de tributos pagos sob o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, no valor de R$ 1.783,67, apurados no 1o Trimestre de 2012.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

Feitas essas primeiras colocações, passo ao exame dos pontos que restam em
debate, no presente processo.
1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente
(embora o termo usado na peça recursal seja apenas prescrição), em face ao tempo excessivo de
trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

2. Do Mérito
De acordo com o Despacho Decisório exarado pela unidade de origem da RFB, os
produtos que dão direito ao REINTEGRA, identificados pelo código NCM, estão relacionados
em ato normativo, porém nenhum dos produtos discriminados na nota fiscal no 4961 se
enquadraria no rol de produtos relacionados na ficha Bens Exportados do PER/DCOMP, que
dariam direito ao crédito.
A discussão sobre a matéria foi colocada à DRJ, que confirmou o entendimento
do órgão de origem da RFB, em acórdão no qual se consignou o seguinte:
O PER/DCOMP 31911.75216.211112.1.5.17-4071 visou o reconhecimento de crédito
relativo a apenas uma Nota Fiscal, a de número 4961. O crédito solicitado na ficha
"Ficha Bens Exportados - Reintegra" foi referente à NCM 6802.91.00, no valor de
R$ 1.783,67.
Dentre as diversas Notas Fiscais anexadas ao processo, encontra-se a referida NF
4961, e-fls. 56. O documento evidencia uma operação de venda para o exterior de
produtos classificados na NCM 2515.12.10, no valor total de R$ 12.410,88. Nota-se
desde já uma incompatibilidade nos valores, uma vez que, mesmo que o produto
constante na Nota Fiscal gerasse direito a crédito de Reintegra, o valor seria limitado a
R$ 372,32 (3% de R$ 12.410,88). Incorretamente o pedido de crédito atribuiu à referida
Nota Fiscal o valor de R$ 59.475,47, chegando assim à conclusão de que o crédito a ser
solicitado perfazia R$ 1.783,67.
Sobre o tema, o Recorrente argumenta que Os produtos constantes nas notas
fiscais que anexou, em instrução ao pedido do crédito reintegra, constam da Seção XIII da tabela
TIPI, quais sejam “OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE
MATÉRIAS SEMELHANTES; PRODUTOS CERÂMICOS; VIDRO E SUAS OBRAS”.
6802.93 -- Granito
6802.93.10 Esferas para moinho
6802.93.90 Outros
Por outro lado, o Recorrente, na mesma peça, assume o equívoco na escrituração,
por simples falta de preparo ou desconhecimento dos funcionários que trabalham no setor de
emissão de notas, pugnando pela produção da prova pericial, para comprovar o processo
industrial alegado.
De tudo quanto exposto, a meu entender, assiste razão à decisão recorrida.
É que o Decreto no 7.633/2011, que Regulamenta o REINTEGRA, em seu Anexo
I, inclui no regime em comento os produtos classificados sob o código 68 da TIPI, excetuado o
6801.00.00.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

Apenas analisando o Pedido de Ressarcimento, em tese, não haveria incorreção no
preenchimento do código da TIPI, ou seja, o produto descrito no formulário, correspondente à
nota fiscal no 004691, faria jus ao crédito;

Contudo, quando se volta à análise da própria nota fiscal em referência, verifica-
se que o produto ali indicado não está classificado no mesmo código do pedido de ressarcimento,
informando-se naquela produto classificado no NCM 2515.12.10 (Mármore). Tampouco o valor
informado no PER/DCOMP (R$ 59.475,47) estaria de acordo com aquele indicado no corpo do
documento fiscal (R$ 12.410,88), conforme se verifica em face ao exame deste, às fls. 36/38
(Documentos Comprobatórios – Outros – Notas fiscais e outros).
Essa incompatibilidade de informações entre os documentos expedidos pelo
Recorrente − PER/DCOMP, notas fiscais e também a própria escrituração contábil−, gerou a
glosa promovida no Despacho Decisório, que considero acertada.
Inaplicável, na situação que se coloca, a realização de perícia, conforme pleiteado,
em razão do procedimento se prestar a esclarecer ponto de natureza técnica em específico, que
reste nebuloso nos autos, sendo capaz de impedir o julgador de formar sua convicção por falta de
conhecimento sobre a natureza do produto. Não é realmente o caso.
O que se verifica, a partir do exame dos autos, é que há uma pretensão de
alteração dos dados apresentados no PER, o que representa inovação no pedido inicial analisado
pela Unidade de Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre as informações transmitidas pelo
Recorrente.
As modificações pretendidas podem ser promovidas apenas por meio de PER
Retificador, após o qual a autoridade fiscalizadora examinará todo o conjunto de PER e
Declarações vinculados, emitindo Despacho Decisório a respeito do crédito pleiteado.
Não se trata de mero formalismo por parte da autoridade julgadora, eis que não é
possível em fase recursal modificarem-se dados do pedido original do contribuinte.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914348/2012-11

No que concerne ao pedido de atualização monetária por meio da Taxa Selic, este
perde seu objeto em razão da inexistência de crédito a ser reconhecido. Contudo, registre-se que
por força do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, alterado pelo art. 73 da Lei no 9.532/1997, é
obrigatória a aplicação da Taxa Selic na compensação ou restituição no âmbito da RFB2.
Por todo exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada
pelo art. 58 da Lei n°9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (...)
4° A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Fl. 132
DF CARF MF
Original